Tribunal: TJDFT
Processo: 0735020-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUPERVENIENTE. CESSÃO DO CRÉDITO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CEDENTE. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE CESSÃO NA ORIGEM. ILEGITIMIDADE AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A ilegitimidade ad causam supervenientemente ensejada pela cessão de crédito deve atender ao que dispõe o artigo 290 do Código Civil.
1.1. A cessão de crédito noticiada é modalidade de negócio jurídico no qual o credor de determinada obrigação, denominado cedente, transfere seu crédito a terceiro (cessionário).
1.2. A perfectibilização da cessão em face do devedor somente ocorrerá quando for devidamente notificado.
1.3. O agravante, além de não comprovar a notificação nos termos do artigo 290 do Código Civil, deixou de apresentar o contrato originalmente firmado, mesmo diante de expressa determinação do Juízo a quo.
2. Embora a jurisprudência do STJ tenha se firmado no sentido de que o cessionário possa praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, exigir que a ação de revisão seja ajuizada em desfavor de quem o devedor sequer sabe ser o cessionário consiste em distribuição inadequada do ônus probatório.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.